Tribunal: STF
Processo: AI 529769
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A
ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte
do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
 falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
utilização do recurso extraordinário.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
interposto com o objetivo de interpretar cláusula contratual.